Tribunal: TJDFT
Processo: 0753855-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753855-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE EURIPEDES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravo é de decisão que manteve o prazo de 120 dias para cumprimento das seguintes diligências -- realização de exame criminológico inicial, inclusão do apenado em grupo de atendimento psicológico destinado à valorização da vida e autocontrole, encaminhamento do apenado ao IPDNA e classificação do apenado para trabalho e estudo interno -- necessárias para eventual deferimento do pedido de trabalho externo e saídas temporárias (ID 54554632, p. 35/6 e 64). Sustenta o agravante que já está preso há mais de um ano em regime semiaberto, e a progressão para o regime aberto está prevista para 10.6.24. Não é razoável que aguarde 120 dias para que seja realizado o exame criminológico e cumpridas as demais exigências para que, só então, sejam-lhe concedidos os benefícios externos. Pede seja antecipada a tutela recursal para que seja reduzido para 30 dias o prazo para elaboração de exame criminológico, sua inclusão em grupo de atendimento psicológico, encaminhamento ao IPDNA e o que mais for necessário para a concessão de benefícios externos (saídas temporárias e trabalho externo) (ID 54554631, p. 8). Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente recurso para, reformando a decisão agravada, seja determinado o prazo de 30 dias para que sejam tomadas as providências julgadas necessárias para viabilizar a fruição de trabalho externo e saídas temporárias, quais sejam: elaboração de exame criminológico, inclusão do agravante em grupo de atendimento psicológico e encaminhamento ao IPDNA para coleta de material genético” (ID 54554631, p. 8). Verifica-se, em consulta ao sistema eletrônico de execução unificado, que o agravante cumpre pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil). Preso há 1 ano, 6 meses e 6 dias, participou de grupo de atendimento psicológico, foi encaminhado para colheita de material de identificação de perfil genético e está trabalhando (autos n. 0403235-87.2023.8.07.0015, mov. 64.1, 72.2, 87.1). Não há informações sobre realização de exame criminológico. Não obstante, a decisão agravada é de 29.5.23 (ID 5455632, p. 35/6). Passados 203 dias, a pretensão de reduzir prazo de 120 para 30 dias não é mais útil nem necessária ao agravante. Houve perda do objeto. Declaro prejudicado o agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES